Tribunal: TJES
Processo: 5002415-03.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural; Cédula de Crédito Rural; Nota de Crédito Rural; Liminar; Penhor; Rural - Agrícola/Pecuário
Data de julgamento: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002415-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ABILIO MARINOTI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5002415-03.2022.8.08.0000

Agravante: Abilio Marinoti

Agravado: Banco do Brasil S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra interlocutória proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível de Colatina, por meio da qual, em sede de ação ordinária que se busca a repactuação da dívida oriunda de cédula rural pignoratícia firmada entre as partes para a aquisição de um veículo, indeferiu a tutela de urgência fundada em suspensão de cobrança da dívida, manutenção da posse do bem e abstenção de inscrição do nome do autor nos órgãos de restrição cadastral.

Em seu arrazoado recursal, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando para tanto que emitiu em favor do Banco do Brasil S/A uma cédula rural pignoratícia, em 17/8/2009, para a obtenção do valor de R$ 33.405,00 (trinta e três mil e quatrocentos e cinco reais), com vencimento em 14/6/2017, cuja aplicação do crédito se deu para a aquisição de um veículo utilitário para o fomento da atividade agrícola de sua propriedade rural na qual desenvolve o cultivo do café, mas que em decorrência de adversidades e intempéries ocorridas durante os prazos de pagamento, teve a produção reduzida e a renda comprometida, o que acarretou no óbice para adimplir o título tal como emitido, de modo que faz jus a sua repactuação, nos termos dos atos normativos invocados (referindo-se Resolução Nº 4.905/2021 e, Resolução Nº 4.883/2020, ambas do BACEN e, aplicação supletiva a Circular SUP/ADIG Nº 46/2019 do BNDES).

Por meio da decisão com o id 2354511, deferi parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, tão somente para que o agravado adote as providências cabíveis para que o nome do agravante não seja enviado para os órgãos de restrição cadastral em decorrência do crédito oriundo da cédula rural pignoratícia nº 40/02668-X ou, caso já o tenha sido, suspenda a publicidade dos efeitos da inscrição até o julgamento de mérito do presente recurso.

O agravado ofertou contrarrazões (id 2598760).

Informações do magistrado de primeira instância (id 2392500).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 08 de junho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora (sessão 28/06).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência tal como submetida à análise do magistrado de primeiro grau, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Justamente por isso, entendo que a plausibilidade do direito do agravante exsurge da documentação colacionada, porquanto a aplicação do crédito obtido na cédula rural pignoratícia se deu para a aquisição de um veículo utilitário (GM montana), sendo crível que é utilizado para a sua atividade agrícola no cultivo do café.

Sobreleva sublinhar que ainda consta dos documentos colacionados requerimento administrativo do agravante perante o agravado, a fim de buscar a repactuação da dívida, bem como vários outros elementos que indicam as dificuldades climáticas na região norte e noroeste do Estado do Espírito Santo no período que, por sua vez, podem ter influenciado nas perdas noticiadas pelo agravante e que acarretaram no inadimplemento da cédula rural pignoratícia.

Ademais, vale realçar que em casos assemelhados ao que se aprecia, tenho externado entendimento que se harmoniza com a orientação constante da Súmula nº 298, do e. STJ, segundo a qual
“
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”
.

Reverberando tal orientação, confira-se: “[...]
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei - Súmula 298 do STJ. Nestes casos, mesmo que as Resoluções expedidas pelo Banco Central do Brasil BACEN atribuam às instituições financeiras a faculdade de renegociar as dívidas, o entendimento jurisprudencial firme sobre a matéria é no sentido de que, preenchidos os requisitos legais, a repactuação do débito constitui direito subjetivo do produtor rural.
[...]” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 030189000513, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

Além disso, o
periculum in mora
ressoa evidente tanto pelos efeitos deletérios decorrentes da inserção do nome do agravante nos órgãos de restrição cadastral, o que tem o condão de prejudicar e agravar sua vida financeira, sobretudo para o desenvolvimento de atividade agrícola de âmbito familiar, como pelo receio de abstenção da posse do automóvel utilitário em sua atividade rural.

Ante ao exposto,
dou provimento
ao recurso para deferir a tutela de urgência postulada pelo agravante, para que o agravado adote as providências cabíveis para que o nome do agravante não seja enviado para os órgãos de restrição cadastral em decorrência do crédito oriundo da cédula rural pignoratícia nº 40/02668-X ou, caso já o tenha sido, suspenda a publicidade dos efeitos da inscrição até o julgamento de mérito do presente recurso, bem como para que o agravante permaneça na posse do veículo utilitário descrito na cédula rural pignoratícia nº 40/02668-X até o julgamento da causa originária.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA QUE SE BUSCA A REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA ORIUNDA DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. REQUISITOS PARA A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENTES. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Colhe-se deste sodalício o entendimento de que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Rel. Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2. No caso, a plausibilidade do direito do agravante exsurge da documentação colacionada, porquanto a aplicação do crédito obtido na cédula rural pignoratícia se deu para a aquisição de um veículo utilitário (GM montana), sendo crível que é utilizado para a sua atividade agrícola no cultivo do café. Além disso, a orientação do STJ proclama que
“
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”
.

3. Além disso, o
periculum in mora
ressoa evidente tanto pelos efeitos deletérios decorrentes da inserção do nome do agravante nos órgãos de restrição cadastral, o que tem o condão de prejudicar e agravar sua vida financeira, sobretudo para o desenvolvimento de atividade agrícola de âmbito familiar, como pelo receio de abstenção da posse do automóvel utilitário em sua atividade rural.

4. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 28 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.